Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-62.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008159-62.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDO DE JESUS DA SILVA - CPF: 000.924.921-42 (RECORRIDO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO DE JESUS DA SILVA - CPF: 000.924.921-42 (JUIZO RECORRENTE), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE COM PUBLICAÇÃO APENAS NO DIARIO OFICIAL DO ENTE MUNICIPAL— INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE – ENTENDIMENTO DO STJ –
MANDAMUS
IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marcio Fernando de Jesus da Silva, concedeu a ordem postulada para determinar ao Município de Várzea Grande que renove o ato de convocação ao concurso público por intimação ou notificação pessoal do impetrante.

Não houve recurso voluntário.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Marcio Fernando de Jesus da Silva impetrou mandado de segurança contra ato tido como ilegal do Prefeito do Município de Várzea Grande, aduzindo que foi aprovado em 72º lugar no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Educacional Nível Médio, regulado pelo Edital n. 01/2017-PMVG, e, pelo fato de não ter sido nomeado de imediato, acabou perdendo a convocação, a qual se deu somente por publicação no jornal oficial do Município.

Narra que, ao tomar conhecimento de que havia perdido o prazo para tomar posse formalizou requerimento administrativo em data de 2/7/2019 postulando pela reabertura de prazo, sem obter resposta, motivo pelo qual impetrou a ação constitucional.

O magistrado de primeira instância indeferiu a liminar postulada.

No mérito concedeu a ordem.

São esses os fatos a serem analisados.

De documentos juntados aos autos pela parte impetrante sua convocação para tomar posse no certame somente ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Várzea Grande (ID n. 38667089).

Ocorre que, de acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3.
É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade
.

Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS.32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. 4.Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

No caso, verifica-se dos autos que o concurso ao qual o Impetrante se submeteu foi regido pelo Edital n. 01/2017 de
27/11/2017
, prevendo no item 19.5 que o prazo de validade do certame seria de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, contado da homologação (ID. N. 38667081).

Denota-se ainda que o certame foi homologado em
9/4/2018
e a convocação do impetrante para tomar posse somente se deu em
22/5/2019
, ou seja, mais de um ano após o resultado final.

De mesmo modo, extrai-se que o
mandamus
foi impetrado em
23/7/2019
, dentro do prazo de validade do certame.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
in totum
,
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020